Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702346-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELIA ALVES EVANGELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCÉLIA ALVES EVANGELISTA CAIXETA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105449542 – autos de origem): “I - Recebo o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARCELIA ALVES EVANGELISTA em face de DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime-se DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. III – Apresentada impugnação pela parte devedora, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. Em seguida, expeça-se o pertinente requisitório, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. (...)”. Na origem, a exequente/agravante propôs procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, com o fito de obter satisfação de crédito exequendo decorrente do trânsito em julgado da ação no 32159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF), e que teve trâmite regular perante a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. No referido feito, o ente federativo executado foi condenado a providenciar o pagamento de prestações atrasadas de benefício de alimentação, a partir de janeiro de 1996, aos servidores representados pelo mencionado sindicato. Proposto o cumprimento individual de sentença pela exequente/agravante, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, por meio da qual autorizou, para a satisfação do crédito perseguido, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) até o limite de 10 (dez) salários mínimos. Em face da referida decisão, a exequente/agravante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020, publicada em junho de 2020, expandira o limite das RPVs expedidas no âmbito distrital, de modo que tais títulos executivos passaram a alcançar valor até 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, o Juízo a quo rejeitou o recurso integrativo, destacando a inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID Num. 110270373 – autos de origem). Confira-se: "I - MARCELIA ALVES EVANGELISTA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 105449542, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários mínimos. Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto à existência da Lei Distrital 6.618/20, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para o pagamento das requisições de pequeno valor. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A Lei 6.618, de 8 de junho de 2020, que alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa. Isto porque a majoração do valor a ser pago por RPV implica na alteração do orçamento, criando despesas para o ente Distrital, sendo patente a invasão da competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, restando violados o art. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a saber: “Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos nesta Lei Orgânica, cabe: [...] (...). Relembre-se que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já se pronunciou a respeito de matéria idêntica, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, oportunidade em que externou entendimento no sentido de que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” (...). A decisão embargada, ao estabelecer o teto de dez salários mínimos para a expedição de RPV, não ignorou a existência da Lei Distrital, mas considerou sua inconstitucionalidade formal, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Assim, não há omissão a ser sanada. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se”. Contra os supra transcritos pronunciamentos judiciais, a agravante interpõe o presente agravo de instrumento. Destaca ela, em suas razões recursais, que o caso em tela não comporta inconstitucionalidade formal, uma vez que o teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa. Assim, requer seja o presente recurso conhecido e, a ele, atribuído efeito suspensivo ativo, de modo que seja determinada a imediata expedição de RPV em favor da exequente, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regular (ID Num. 32192733). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do referido ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a Requisição de Pequeno Valor (RPV). No âmbito distrital, com o exercício orçamentário de 2020 já em curso, foi publicada, em 19/06/2020, a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual define os critérios para pagamentos de Requisições de Pequeno Valor (RPV) pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Tal alteração correspondeu a um aumento no limite para pagamentos das requisições expedidas contra a Fazenda Pública distrital, uma vez que, com o advento da Lei n. 6.618/2020, o referido limite passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Portanto, a entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618/2020 passou, por consequência lógica, a corresponder em um aumento de despesa para os cofres públicos. Dessa forma, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é legislação de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, ao observar que a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Nesse contexto, não fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pela exequente/agravante, uma vez que devem subsistir os parâmetros originais da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual impõe o pagamento da RPV até o limite de 10 (dez) salários mínimos. Nesse sentido, já decidiu a Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE. ALTERAÇÃO. LEI 6.618/20. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIGÊNCIA. POSTERIOR. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta, é formalmente inconstitucional, de forma que sua aplicação deve ser afastada. Precedentes TJDFT. 2. O Supremo Tribunal Federal, por intermédio do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 792), decidiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor, possuem natureza material e processual e, por isso, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363831, 07131812620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que "a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo". 4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houver pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1367969, 07133501320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Portanto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 11:53:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora